Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da ofendida tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Presentes as elementares de violência física e grave ameaça, descabida a tese de desclassificação da conduta para o delito subsidiário de importunação sexual.
3. Recurso conhecido e desprovido.